Tribunal: TJDFT
Processo: 0753847-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753847-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos etc. À luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), anteriormente à análise da pretensão liminar, determino a intimação da agravante para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os três últimos contracheques, bem como os extratos bancários referentes aos três últimos meses, tendo em vista que os documentos financeiros constantes do processo de origem datam de março e abril/2025. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator